Tribunal: TJDFT
Processo: 0715403-32.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela ré contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC/15, para aplicar as teses fixadas em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos temas ns. 800, 660 e 339/STF. Considerou-se, ainda, a ausência de demonstração, em tópico próprio e de forma fundamentada, sobre a repercussão geral da matéria.
II. Em suas razões recursais, a agravante afirma que o agravo interno ataca a decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento na ausência de violação direta à Constituição e incidência da Súmula n. 279/STF. Alega violação aos arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88, e negativa de prestação jurisdicional.
III. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 77962512).
IV. O presente agravo não alcança o conhecimento. Conforme § 1o do art. 1.021 do CPC/15, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. Além disso, consoante o princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar minuciosamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando, de forma clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma da decisão judicial. Na hipótese, não se observou o cumprimento do pressuposto de admissibilidade e princípio mencionados, pois foi utilizado discurso genérico, sem atacar especificamente a decisão impugnada. Além disso, a agravante menciona estar recorrendo de decisão que inexiste nos autos, visto que o apelo extremo teve o seguimento negado diante das teses fixadas em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos temas ns. 800, 660 e 339/STF, e da ausência de demonstração, em tópico próprio e de forma fundamentada, sobre a repercussão geral da matéria. Logo, o agravo interno interposto, além de não atacar a adequação das teses de repercussão geral à hipótese, como estabelece o diploma processual (1.030, § 2o), impugna decisão relativa a processo diverso.
V. Nesse sentido, confira-se precedente do STF: “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3. Agravo interno não conhecido.” (RMS 34.044 AgR/DF, Segunda Turma, Relator Min. Nunes Marques, DJe 28.03.2022).
VI. Delineado esse cenário, se não houve a necessária impugnação da decisão nas razões recursais, que se utilizaram de discurso genérico e se referiram a processo diverso, impõe-se o não conhecimento do agravo.
VII. Fica a agravante advertida de que a insistência na pretensão protelatória gerará a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC/15.
VIII. Agravo interno não conhecido. Decisão recorrida mantida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.